Tribunal: TJES
Processo: 5026438-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026438-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GABRIELE FERRARI MACHADO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026438-68.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: GABRIELE FERRARI MACHADO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 97706311. Contrarrazões apresentadas, id. 9770634, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 97706311), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9770622), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
CONDENO
a requerida, a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

Trata-se de Ação Indenizatória, em que a autora alega, em síntese, que adquiriu junto a requerida passagens de ônibus com saída de Vitória/ES e destino a Campinas/SP. Ocorre que, no dia da viagem, ao chegar no ponto indicado para a partida, a autora foi comunicada de que o seu ônibus que sairia no dia 14/09/2023 às 14h30min, estava atrasado, sendo prevista nova saída para às 17 horas, contudo, algum tempo depois foi novamente informada pela ré que o ônibus estaria atrasado, sendo informado novo horário de partida entre 18h20 e 19 horas. Sustenta que em razão do longo atraso, bem como ante o temor de não ser possível realizar a viagem naquele dia, resolveu remarcar a passagem para o dia seguinte às 14h30min, no entanto, ao se dirigir ao local de embarque, novamente foi comunicada de que havia um atraso, tendo o ônibus chegado somente às 16h38min. Afirma que a ré alterou o seu assento de leito individual, que oferece mais conforto com cadeiras reclináveis, para semileito, tendo em razão do transtorno disponibilizado crédito no valor de R$ 27,41 (vinte e sete reais e quarenta e um centavos), bem como cupom de desconto a seu utilizado no site da requerida. Postula pela reparação moral no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, bem como falta de interesse de agir da recorrida. No mérito sustenta inexistência de ato ilícito praticado pela Buser, que prestou suporte a autora, que houve comunicado do atraso e que o atraso não ultrapassou o tolerável, sustenta ainda ausência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual a autora contratou a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade- utilidade-adequação. O meio processual utilizado deve se mostrar adequado a pretensão narrada, sob pena de desfiguração da condição da ação.

Ainda, a falta de requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para após, ajuizar a ação. Rejeito a preliminar.

Ainda, no tocante a preliminar de
violação aos artigos 1.022, II, do CPC e 83 da lei 9.099/95, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contradição na r. sentença a quo, de certo que, a intenção do ora recorrente ao interpor embargos era meramente modificar a r. decisão, dado ao inconformismo com a mesma. Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que a autora contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Também é evidente que esta circunstância causou dano à consumidora, que precisou remarcar sua viagem, tendo em vista que a viagem fora remarcada mais de uma vez no mesmo dia. Ainda, em que pese a remarcação da viagem para o dia seguinte, houve novo atraso e, além disso, a autora viajou em ônibus semileito, sendo que adquiriu passagem em assento leito individual. Ainda que a Buser tenha fornecido vaucher de desconto a autora e lhe encaminhado um crédito de R$ 27,41, deve-se levar em consideração a angústia, o sofrimento, o descaso com o consumidor, razão pela qual devida a indenização extrapatrimonial.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)